Tribunal: TJMT
Processo: 1037758-50.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037758-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIA ALVES DA COSTA - CPF: 275.001.011-04 (APELADO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONTRATO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
M.A.D.C
.
, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), determinando a restituição de valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação — simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme
EAREsp
600.663/RS —, além da condenação em danos morais no valor de R$ 6.000,00. O banco apelante alegou validade da contratação, ausência de dano moral e indevido o pagamento em dobro, pugnando pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela compensação dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado (RMC);

(
ii
) estabelecer se é devida a repetição dos valores descontados, e em qual forma (simples ou em dobro);

(
iii
) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis;

(
iv
) verificar se é possível autorizar a compensação dos valores creditados à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Impugnada especificamente a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, competia à instituição financeira comprovar sua validade, conforme fixado no Tema 1.061 do STJ.

O banco não produziu prova técnica (como perícia grafotécnica), limitando-se a apresentar documentos impugnados, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

A mera transferência de valores à conta da autora não comprova, por si só, a existência de consentimento válido ou a regularidade da contratação.

A ausência de comprovação da contratação e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e falha na prestação do serviço, ensejando restituição dos valores.

A sentença aplicou corretamente a tese do
EAREsp
600.663/RS, prevendo devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

O desconto indevido em proventos previdenciários de pessoa idosa configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua redução.

A mera reiteração de argumentos em sede recursal não configura litigância de má-fé, sendo incabível a aplicação de multa por tal fundamento.

Não é cabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, conforme entendimento do STJ (Tema 1.059).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para autorizar a compensação dos valores creditados à parte autora.

Tese de julgamento
:

Nas ações que discutem cartão de crédito consignado (RMC), impugnada a autenticidade da contratação, cabe à instituição financeira comprovar sua validade por meios idôneos, sob pena de reconhecimento da inexistência do contrato.

A restituição dos valores descontados de forma indevida deve observar a tese do
EAREsp
600.663/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, ensejando reparação.

É admissível a compensação de valores efetivamente creditados na conta da parte autora, para evitar enriquecimento sem causa.

A ausência de prova da contratação e a falha na prestação do serviço ensejam responsabilidade objetiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
XXXII
; CC,
arts
. 186, 884, 927; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 373, I e II; 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
EAREsp
600.663/RS, Corte Especial, j. 10.03.2021; STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 1.059; TJ-MT,
ApCiv
1000084-23.2022.8.11.0101, j. 03/09/2024; TJ-MT,
ApCiv
1000110-66.2025.8.11.0052, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A
.
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de
Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA ALVES DA COSTA nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico não Contratado c/c Indenização por Danos Morais
, para
declarara inexistência do contrato nº 14114029, sob a rubrica “RMC”
;
condenar

o réu a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados (apenas as parcelas relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a serem apurados em liquidação de sentença,observando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores
, e condenar
o réu a indenizar os danos morais experimentados pela autora,
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Irresignado, o Banco BMG interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese
,
que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) foi legítima, devidamente comprovada por termo de adesão, faturas, comprovantes de saque e crédito realizado na conta da autora
, e
que não há vício de consentimento nem falha na prestação do
serviço
.

Assevera q
ue não há dano moral nem motivo para restituição em dobro, pois os descontos decorreram de contrato válido
, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a validade e existência do contrato, bem como para que seja afastada a condenação à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. S
ubsidiariamente,
requer
que eventuais restituições sejam apenas simples, com compensação dos valores creditados e limitação ao prazo prescricional.

Em contrarrazões, a autora refuta integralmente os argumentos recursais, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos. Destaca que

há divergências evidentes entre as assinaturas
, e que
o banco não comprovou o envio, recebimento ou utilização legítima do cartão
, aduzindo, também, que
a apelação possui caráter meramente protelatório, limitando-se a reproduzir a contestação. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a condenação do apelante em honorários advocatícios majorados.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A
.
contra sentença prolatada pela MMª Juíza de
Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA ALVES DA COSTA nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico não Contratado c/c Indenização por Danos Morais
, para
declarara inexistência do contrato nº 14114029, sob a rubrica “RMC”
;
condenar

o réu a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados (apenas as parcelas relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a serem apurados em liquidação de sentença,observando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores
, e condenar
o réu a indenizar os danos morais experimentados pela autora,
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, nos seguintes termos:

“Visto.

Trata-se deação anulatória de negócio jurídico, cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada,ajuizada por
Maria Alves Costa,
em desfavor do
Banco BMG S.A.
, na qual alega que a parte requerida vem descontando mensalmente em seu benefício previdenciário, diversas quantias referentes ao contrato de cartão de crédito consignado n.º 14114029, emitido em 06/07/2018, o qual afirma não ter pactuado. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a parte requerida suspenda os descontos mensais. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada, bem como a declaração da nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, a restituição
dos em
dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de
dano
morais.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 170714588, indeferindo o pedido urgente, determinando a inversão do ônus da prova e concedendo a gratuidade de justiça à parte autora.

Em sede de contestação, id. 171978001, o requerido apresenta preliminares de falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, e impugnação à assistência judiciária gratuita. Sustenta, ainda, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado pela autora. Argumenta que a autora realizou saques utilizando o limite do cartão, todos direcionados à conta da autora na Caixa Econômica Federal. Afirma que possui gravação telefônica comprovando a solicitação de saque pela autora, o que demonstraria seu conhecimento sobre a modalidade contratada.

Réplica à contestação em id. 176608501.

Instados a especificar provas, a parte autora pediu a produção de prova pericial, enquanto a requerida pugnou pelo julgamento antecipado, ids. 187739069 e 211691733.

É o relatório.

Decido.

[...]

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

[...]

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sem mais delongas. A fim de comprovar e conferir verossimilhança às suas alegações, a parte autora trouxe aos autos seu histórico de créditos previdenciários e seu extrato de empréstimos consignados, ids.166973845 e 166973846, documentos que demonstram a existência do contrato questionado e respectivos descontos, desincumbindo-se de seu ônus probatório inicial, a teor do art. 373, do CPC, conferindo verossimilhança à sua pretensão, impondo ao réu o dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, embora a parte Requerida tenha anexado Termo de Adesão (id. 171978003), Contrato e Saque Complementar (id. 171978004), três últimas faturas da parte autora, id. 171978006, e comprovantes de TEDs dos referidos saques, id. 171978011, a parte Requerente questionou de forma veemente a autenticidade da contratação, alegando a diferença nas assinaturas e apontando, inclusive, a diferença na numeração dos contratos.

Em situações como esta, onde o consumidor/autor expressamente impugna a autenticidade da assinatura ou dos meios eletrônicos de contratação, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, o que pode incluir a necessidade de perícia
documentoscópica
ou grafotécnica, caso a prova apresentada não seja suficientemente conclusiva para afastar a impugnação.

No cenário dos autos, a parte Requerida não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca e irrefutável, a validade da contratação diante da contestação específica da parte Requerente quanto à assinatura dos documentos. A mera apresentação dos contratos, por si só, não é suficiente para afastar a alegação de fraude ou ausência de consentimento quando a autenticidade é desafiada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema Repetitivo 1.061, admite outros meios probatórios além da perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade em relações de consumo. Contudo, essa comprovação deve ser robusta o suficiente para superar a contestação do consumidor. Na ausência de prova pericial ou de elementos inquestionáveis que vinculem a operação de forma segura e autêntica à vontade da Requerente, a presunção de veracidade da sua alegação de não contratação prevalece.

Cabe pontuar, ainda que brevemente, que, conforme bem observado pela parte autora, os números dos contratos apresentados pelo réu divergem daqueles constantes no extrato de empréstimos consignados.

Dessa forma, conclui-se que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto pela inversão do ônus da prova, falhando em demonstrar a regularidade e a autenticidade da contratação impugnada pela parte Requerente. A inexigibilidade do contrato resta, portanto, configurada.

Consequentemente, a cobrança e os descontos efetuados no benefício previdenciário do Requerente são indevidos, caracterizando ato ilícito da parte Requerida. Tal conduta gera o dever de reparar os danos causados, tanto materiais quanto morais.

No tocante aos danos materiais, a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. Ainda, na restituição, deverão ser consideradas apenas as parcelas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Quanto aos danos morais, estes estão devidamente demonstrados. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moralin
re

ipsa
, considerando o constrangimento e a angústia causados pela diminuição dos proventos necessários à subsistência. Considerando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 6.000,00.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
declarar
a inexistência do contrato nº 14114029, sob a rubrica “RMC”, e
condenar
o réu a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados
(apenas as parcelas relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação)
, a serem apurados em liquidação de sentença,observando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do desembolso
.

Condeno
o réu a indenizar os danos morais experimentados pela autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.”

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, determinou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da evidente hipossuficiência técnica e econômica da parte autora em relação à instituição financeira.

Estabelecido esse pressuposto, cumpre analisar se o banco apelante se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe foi atribuído, qual seja, demonstrar a regularidade e autenticidade da contratação impugnada.

O banco juntou aos autos
T
ermo de Adesão (
ID
171978003)
e c
ontrato e
s
aque
c
omplementar (
ID
171978004)
,

bem como
faturas do cartão (
ID
. 171978006
) e
comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs) referentes aos saques (
ID
171978011).

A autora, por sua vez, impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos contratuais, apontando divergências gráficas evidentes
–
notadamente a utilização da abreviatura "AH" nos contratos apresentados pelo banco, quando sua assinatura habitual contém a abreviatura "
ALS
" (referente a "Alves")
– que reforçariam a necessidade de realização de perícia grafotécnica (
IDs

337467395
e
337467397
)
.

Diante dessa impugnação específica e fundamentada, competia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a autenticidade da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
, fixou a seguinte tese: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
".

A tese é clara e direta: havendo impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor, inverte-se o ônus probatório, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade do documento.

Trata-se de aplicação dos princípios da aptidão para a prova e da facilitação da defesa do consumidor, consagrados no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em harmonia com os artigos 6º, 369 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a autora não se limitou a uma impugnação genérica. Apontou, de forma específica e fundamentada
, a
divergência gráfica evidente entre sua assinatura habitual (que contém a abreviatura "
ALS
", referente a "Alves") e aquela aposta nos contratos apresentados pelo banco (com a abreviatura "AH")
, bem como a
ausência de comprovação do envio físico, desbloqueio ou utilização mercantil do cartão
e
inexistência de lançamentos de compras nas faturas apresentadas.

Diante dessa impugnação circunstanciada, o banco réu, na qualidade de fornecedor e detentor dos meios técnicos e documentais da contratação, tinha o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas. Os meios para tanto são diversos
, tais como
perícia grafotécnica, prova de biometria eletrônica, filmagens da contratação, registros de IP e geolocalização em caso de contratação digital, áudio com qualidade técnica verificável, dentre outros.

Ocorre que a instituição financeira, quando instada a especificar provas
(ID
337467399
)
, pugnou pelo julgamento antecipado da lide

(ID 337467851) e não requereu a produção de perícia grafotécnica ou qualquer outro meio probatório robusto apto a demonstrar a autenticidade das assinaturas. Limitou-se a juntar documentos contratuais cuja autenticidade era justamente o objeto da controvérsia, e a alegar a existência de gravação telefônica cujo
link
de acesso se mostrou inoperante.

Tal conduta processual configura descumprimento do ônus probatório que lhe foi atribuído, tanto pela inversão determinada com base no CDC quanto pela tese vinculante do STJ. A ausência de iniciativa probatória por parte de quem tinha o dever legal de provar acarreta, inexoravelmente, o julgamento desfavorável quanto ao ponto controvertido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4.
Nas relações de consumo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar essa autenticidade, conforme o artigo 429, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ, não se desincumbindo o banco de tal ônus ao deixar de requerer a produção de perícia grafotécnica
.
”
(
TJ-MT
1000110-66.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no
DJE
21/11/2025
, grifo nosso
)

A
alegação do apelante de que os valores foram creditados na conta da autora não afasta, por si só, a possibilidade de fraude ou vício de consentimento.

A simples entrada de valores no patrimônio do consumidor não equivale, por si só, à demonstração do seu consentimento válido, consciente e informado acerca da natureza jurídica do negócio pactuado,
sobretudo
quando se trata de operação atípica, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem para saque (RMC), cujo funcionamento muitas vezes escapa à compreensão do consumidor médio
–
ainda mais quando se trata, como no caso, de pessoa idosa e
hipossuficiente
.

É entendimento consolidado nos tribunais
pátrios
que, em se tratando de relação de consumo, o depósito de valores, desacompanhado de prova inequívoca do consentimento expresso, informado e válido do consumidor, não ilide, por si só, a configuração de vício de vontade ou mesmo a inexistência da contratação
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A simples apresentação de contrato de empréstimo consignado e comprovantes de transferência de valores, sem provas robustas que demonstrem a anuência do consumidor, é insuficiente para legitimar a operação
. A
ausência de provas contundentes
, como gravações ou comunicações que comprovem o consentimento, evidencia falha na prestação de serviço. [...]
” (
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 08091067520228190066 202400177110, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2024, NONA
CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/08/2024
, grifo nosso
)

“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTOR INDUZIDO A ERRO, POIS PRETENDIA FIRMAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM VERACIDADE DA ALEGAÇÃO AUTORAL. CARTÃO NÃO UTILIZADO PARA FAZER COMPRAS.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DO AUTOR QUE NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE MOSTRA DESVANTAJOSO EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE VONTADE CONFIGURADO.
NULIDADE CONTRATUAL E DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE.
[...]
”
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 02047138620238060001 Fortaleza, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TEMA 1.061/STJ. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, inclusive mediante perícia grafotécnica, prova não produzida nos autos. No caso, a instituição financeira limitou-se a apresentar cópias dos contratos e comprovantes de transferência de valores, deixando de requerer a produção de prova pericial para confirmar a autenticidade das assinaturas impugnadas, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia.
A liberação de pequenos valores residuais ¿trocos¿ não comprova, por si só, a anuência consciente da autora, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade e a ausência de utilização do suposto empréstimo. Tais quantias, consideradas isoladamente, não possuem expressão econômica significativa e poderiam facilmente ser confundidas pelo consumidor com créditos ordinários, como reajustes do benefício previdenciário ou depósitos eventuais.
[...]
”
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 00201071420218190038, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/07/2025, NONA
CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/07/2025
, grifo nosso
)

Conclui-se, portanto, que o
recebimento de quantias, sem a correspondente ciência da natureza do contrato que lhe deu origem, não afasta o dever da instituição financeira de comprovar, de forma segura, a existência de contratação legítima
–
sobretudo quando impugnada a assinatura e alegado desconhecimento da operação.

Todavia, como anteriormente mencionado
, não há nos autos qualquer elemento que comprove que a autora tenha solicitado, autorizado ou sequer compreendido a contratação da linha de crédito ofertada sob a rubrica
RMC. Não há gravação válida de atendimento, comprovação de desbloqueio ou uso do cartão, tampouco qualquer outro indício concreto de ciência quanto à natureza do contrato, sendo descabido presumir a legalidade da operação com base unicamente na existência de TEDs para sua conta bancária.

Declarada a inexigibilidade do contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito, ensejando o dever de reparação previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, cumulado com a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC.

O banco apelante sustenta que, havendo utilização do crédito pela autora, não há que se falar em devolução, muito menos em dobro. Ocorre que, conforme já fundamentado, a contratação não restou comprovada de forma válida, havendo indícios de vício de consentimento. Ademais, ainda que valores tenham ingressado na conta da autora, tal circunstância não legitima a perpetuação de descontos mensais baseados em contrato inexigível.

Quanto à forma de restituição, a sentença recorrida aplicou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O apelante argumenta que a repetição em dobro não se justifica porque não houve má-fé, tratando-se de contrato válido. Contudo, a tese do STJ é clara ao dispensar a comprovação de má-fé subjetiva, exigindo apenas a ausência de engano justificável. No caso concreto, não há engano justificável, pois a instituição financeira, ao realizar operação de crédito consignado, tem o
dever
de implementar mecanismos de segurança adequados para assegurar a autenticidade da contratação, sendo que
a negligência nesse dever não configura engano justificável, mas sim falha na prestação do serviço
,

com consequências jurídicas reparatórias plenas
.

Com idêntico entendimento, colhe-se precedente desta relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário de empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. 2. Quando fixado o valor a título de danos morais em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o dano arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ. 4. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”;
não havendo cogitar erro realmente justificável para a cobrança de valores referentes a contrato que não foi celebrado, a repetição do valor efetivamente pago deve ocorrer na forma dobrada
.”
(TJ-MT 1000084-23.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no
DJE
12/09/2024, grifo nosso)

Não obstante o entendimento ora adotado, quanto ao
pedido de autorização de eventualcompensação
, tenho que este merece acolhimento, pois, ainda que o negócio jurídico em questão tenha sidodeclarado inexistente, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta da parteconsumidora, conforme comprovado pelos documentos juntados. Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sidodeclarado nulo, houve um repasse de recursos que beneficioua parte consumidora, aindaque não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo denumerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido decompensação, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta àrequerida.

Assim,
acolhe-se
o pedido decompensação, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

Prosseguindo, apesar do esforço argumentativo da instituição financeira, tenho que restou demonstrada, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário daparteautora relativos a contrato de
cartão de crédito
consignado cuja legitimidade não foi comprovada. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização em danos morais.

A jurisprudência deste egrégio Sodalício é no sentido de que a cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento resulta em danos morais
in
re

ipsa
, os quais dispensam a comprovação do abalo extrapatrimonial sofrido.

Destaca-se:

“O desconto indevido acarreta dano moralin
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.”
(TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmotempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$6.000,00 (seismil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“Sea instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).”
(TJ-MT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em02/07/2024,Publicadoem02/07/2024)

Assim, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado na sentença.

Por fim, verifica-se que a
apelada requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório, limitando-se a reproduzir a contestação.

Embora o apelo efetivamente reitere teses já expostas em contestação, tal circunstância não caracteriza, por si só, má-fé processual ou abuso do direito de recorrer. A discordância quanto aos fundamentos da sentença, ainda que reiterativa, insere-se no exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

Não se vislumbra, no caso, dolo processual, litigância temerária ou manifesto intuito protelatório que justifique a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do CPC.

Indefiro
, pois, o pedido de aplicação de multa.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, tão somente para autorizar a compensação de valores, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo

de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,REspn. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026